Tribunal: TJBA
Processo: 8035831-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035831-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ADRIANO ZAITTER AGRAVADO: AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO (RENAJUD). PROPRIEDADE DE FATO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO FORMAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão (processo nº 8007679-48.2023.8.05.0274), indeferiu o pedido de restrição de circulação (RENAJUD) do veículo alienado, sob o fundamento de que o bem não está formalmente registrado em nome do devedor fiduciante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restrição de circulação (RENAJUD) de veículo alienado fiduciariamente quando, apesar de não registrado formalmente em nome do devedor, existem outras provas suficientes da sua propriedade de fato. III. Razões de decidir 3. A ausência de registro formal do veículo em nome do devedor fiduciante, por si só, não impede a restrição de circulação, quando presentes outros elementos que comprovam a titularidade e a posse do bem. 4. No caso, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) assinada pelo devedor e a consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), que vincula o financiamento ao agravado, são suficientes para comprovar a propriedade de fato. 5. A legislação de regência (Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 9º) prevê expressamente a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM (via RENAJUD) ao ser decretada a busca e apreensão. 6. A frustração da diligência de localização do bem por oficial de justiça demonstra o risco à efetividade da medida e ao resultado útil do processo, justificando a restrição de circulação para evitar a ocultação do veículo. IV. Dispositivo e tese 7. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: "É cabível a inserção de restrição de circulação (RENAJUD) sobre veículo objeto de alienação fiduciária, ainda que não esteja formalmente registrado em nome do devedor, desde que existam provas suficientes da propriedade de fato, visando garantir a efetividade da ação de busca e apreensão." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 9º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2000397-93.2021.8.26.0000, Rel. Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2021; TJ-DF, AI 07130966920238070000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, j. 14/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035831-84.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como agravado AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.